Tribunal: TJDFT
Processo: 0010788-10.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010788-10.2014.8.07.0003 RECORRENTE: JOSAFA COSTA LEAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos não é segura quanto à prática do crime de receptação qualificada. Pelas circunstâncias do caso concreto, não é possível afirmar com absoluta certeza que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do bem, devendo a conduta ser desclassificada para o crime de receptação culposa. 2. Recurso conhecido e parcialmente providopara desclassificar a conduta de receptação qualificada para receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), ficando o réu condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser absolvido do crime de estelionato culposo por ausência de provas aptas a atestar a existência do crime. Afirma que há dúvida e incerteza quanto à materialidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, porquanto a conclusão a que chegou o acórdão impugnado, “Portanto, diante da desproporção entre o valor e o preço, bem como em razão da inexistência de documentos comprovando a origem lícita do bem,deveria ter o réu presumido ter sido a res obtida por meio criminoso, enquadrando-se a sua conduta como receptação culposa” (ID 12762030), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023